Tribunal: TJDFT
Processo: 0730061-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. APRECIAÇÃO LIMITADA À MATÉRIA DEVOLVIDA. Os embargos de declaração se classificam como recurso de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Não se prestam, por conseguinte, à rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido. A matéria não suscitada durante o trâmite processual não pode ser veiculada em sede de embargos de declaração, por configurar inovação recursal. Se a análise jurídica necessária foi efetivamente enfrentada no acórdão vergastado, é prescindível, para fins de prequestionamento, a menção expressa a artigos de lei, nos termos do artigo 1025, do Código de Processo Civil.